Tribunal: TJDFT
Processo: 0001203-21.2006.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001203-21.2006.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSELIA MARIA PEREIRA LEITE DECISÃO M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS anuiu com o depósito judicial realizado pelo DF quanto aos honorários sucumbenciais (ID: 32709256 e 32336007). Nesse quadro, julgo extinta pelo pagamento a obrigação representada pela RPV de ID: 29441961, com fulcro no artigo 924, inciso II, do CPC. Expeça-se alvará de levantamento. O DF é isento de custas processuais. Ao final, arquivem-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador